Tribunal: TJSP
Processo: 1518884-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518884-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
LUIZ DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 32a Vara Criminal
Apelante: André Luiz do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 25676
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
-
PENAS
E
REGIME
PRISIONAL
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por André Luiz
do Nascimento contra a r. sentença de fls. 161/168, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e
03 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
além do pagamento de 16 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 173/182), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer redução das penas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
185/190).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
3
não provimento do apelo (fls. 204/211).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 53/54), no dia 05
de agosto de 2019, por volta das 14h48min, na Rua Barão de
Duprat, no 516, cidade e comarca de São Paulo, André Luiz do
Nascimento, previamente ajustado e com unidade de propósitos
com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça, um carrinho de mão contendo 09
caixas, avaliadas em R$ 1.618,00 e pertencentes a Eufrásio Oliveira de
Souza.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/05), auto de exibição e apreensão (fl. 11), auto de reconhecimento
(fl. 12) e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na delegacia o réu permaneceu silente. (fls. 09)
Em juízo, o réu disse que trabalha na região da Rua 25
de março fazendo carreto. Foi chamado por um senhor
de idade que sugeriu um carreto até o ponto de taxi.
Perguntou quantas caixas tinha e ele respondeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
4
havia 10 caixas. Cobrou a quantia de R$50,00. Ajudou
o taxista a colocar as caixas quando foi abordado pelo
policial. Quando o policial lhe perguntou das notas,
respondeu que estava com o senhor, apontando para
ele, momento em que esse senhor saiu correndo. O
policial ainda tentou sair no encalço do acusado, porém
não o deteve. O taxista, neste momento, também saiu
do local. Estava cumprindo pena em regime aberto
havia seis meses por crime de roubo (de carro). Tem
outras passagens por crime de furto e roubo (saidinha
de banco). Tem 33 anos e já permaneceu preso por
cerca de seis anos. Estava trabalhando com reciclagem
e fazendo carreto quando dos fatos.
A frágil negativa do acusado não convence, sobretudo
diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório. Senão vejamos.
A vítima Eufrásio Oliveira de Souza reconheceu o
acusado com firmeza. Contou que trabalha em uma
transportadora e estava carregando mercadoria quando
foi 'enquadrado' por dois agentes que anunciaram o
roubo. Não sabe dizer o que havia nas caixas, isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
5
porque apenas confirma a nota fiscal e faz a entrega. O
réu pegou o carrinho de sua mão e saiu correndo com o
seu comparsa. Cerca de quinze minutos depois, soube
da abordagem do roubador, ainda nas proximidades.
Reconheceu o acusado com firmeza ainda no local dos
fatos, bem como recuperou toda a mercadoria. Os
roubadores estavam com as mãos na cintura,
simulando que estavam armados, tanto que o depoente
pensou, de fato, que eles estivessem armados.
O policial militar Gláucio Aparecido dos Santos
contou que estava com seu parceiro de farda quando
foram informados por populares que um indivíduo
havia roubado diversas caixas em um carrinho de mão.
Os policiais, então, viraram a rua e avistaram o
acusado com esse carrinho e realizaram a abordagem.
O acusado disse que um desconhecido pediu para
colocar a carga em qualquer taxi. Indagado sobre a
nota fiscal, o acusado respondeu que não a tinha.
Posteriormente, a vítima reconheceu o réu e informou
que havia um comparsa que não foi identificado.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Fábio Ramos de Souza. Confirmou que estava em
patrulhamento quando populares indicaram o caminho
tomado pelo acusado. Abordado, indagou o réu sobre as
notas fiscais, respondendo ele negativamente. O
acusado disse que estava com as caixas e que as
colocaria em um taxi. Ele não indicou, no entanto,
onde pegou as caixas e nem com quem. A vítima, ainda
no local dos fatos, reconheceu o acusado e relatou que
foi abordada por dois roubadores que, mediante
ameaça, evadiram-se com as caixas que ele carregava.
O acusado foi abordado, de fato, ao lado de um ponto
de táxi.
A versão do acusado- de que estava apenas prestando
um serviço de carreto- vem cabalmente desmentida
pelo ofendido, que relata que havia acabado de carregar
as mercadorias quando foi abordado pelo réu e seu
comparsa que, simulando estarem armados com as
mãos na cintura, exigiram a entrega da carga.
Anote-se que não há qualquer motivo para desacreditar
as palavras insuspeitas do ofendido, que sequer
conhecia o acusado e, portanto, não teria qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
7
motivo para falsamente acusá-lo de crime de tamanha
gravidade.
O réu menciona que estava colocando as caixas no
porta-malas do taxi quando foi abordado. Por evidente
se fosse essa a verdade, o taxista teria sido arrolado
como testemunha e permaneceria no local, impedido de
sair pelos policiais militares. É frágil a versão do
acusado nesse sentido.
A contrapor a versão fantasiosa do acusado tem-se as
palavras uníssonas da vítima, que relata em detalhes a
abordagem e reconhece seu algoz ainda no local dos
fatos e novamente em juízo.
Compulsando-se os autos e analisando-se as provas
produzidas, verifica-se que a procedência da presente
ação penal é do mais absoluto rigor.
Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro
caminho não há que não a procedência da presente ação
penal.
Não há razões para desqualificar os relatos da vítima.
Afinal, ela não conhecia o réu e, portanto, não teria
motivos aparentes para imputar-lhe envolvimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
8
tão graves fatos. Ademais, os seus interesses são que os
verdadeiros responsáveis pela infração sejam punidos e
não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas
razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória. É fato
que, em sede de delitos patrimoniais como o roubo, a
palavra da vítima é de importância ímpar e não pode
ser simplesmente desconsiderada.
A mesma certeza existe a respeito da causa de aumento
imputada na denúncia, tendo em vista que o réu
cometeu o delito de roubo em comparsaria, havendo
clara unidade de desígnios entre ele e seu comparsa,
conforme relatado pela vítima.
E não há se falar que o crime ocorreu na sua forma
tentada, tendo em vista que o acusado, em que pese por
um breve momento, mas teve a posse mansa e pacífica
do bem subtraído.
O fato de o réu ter sido detido logo após a subtração
não influencia no momento consumativo do delito, pois
neste instante, a vítima já havia sofrido a grave
ameaça, tendo seu bem retirado de sua esfera de
disponibilidade, o que demonstra que o momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
9
consumação do crime já havia ocorrido.
Nesse sentido é a Súmula 582 do STJ: Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
Diante de tal cenário, a reconstrução histórica dos
acontecimentos propiciada pela atividade instrutória
tornou certa a prática dos fatos imputados pela
denúncia.
Sendo assim, diante de tudo o que fora analisado, as
alegações da defesa não têm o condão de infirmar todo o
conjunto probatório, que depõe contra o réu” (sic fls.
163/ 166).
Interrogado, o réu negou a prática do crime,
alegando que estava apenas fazendo um “carreto”. Todavia, a
negativa foi contrariada pelas provas dos autos.
A vítima Eufrásio relatou a dinâmica dos fatos e
reconheceu o apelante como sendo um dos autores do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Afirmou ter sido abordado por dois agentes, no momento em que se
preparava para colocar as mercadorias no carro. Simulando porte
de arma, os agentes o mantiveram sem chance de reagir, com o que
subtraíram as caixas e fugiram. Minutos depois, tomou
conhecimento de que o acusado havia sido detido.
Destaca-se que a palavra da vítima em casos de
roubo reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros
protagonistas,
não
tendo
interesse
em
acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
11
REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se
que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas
demais provas dos autos" (AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma.
Julgado
em
22/10/2019. DJe 25/10/2019).
Cabe frisar inexistir razão alguma para a vítima
incriminar falsamente André ou incrementar a imputação, razão
pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece certeza
quanto à condenação.
No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais
Glaucio Aparecido dos Santos e Fábio Ramos de Souza merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que
indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos. Em síntese, afirmaram que o réu foi detido, minutos
após o roubo, em poder da carga subtraída. O ofendido descreveu a
ação dos agentes e reconheceu André como sendo um dos autores
do roubo. O comparsa não foi identificado.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
12
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no
REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
13
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator
Ministro
Antônio
Saldanha
Palheiro,
DJe
01/03/2019).
De outro lado, é dever do apelante, quando
deduz versão alegando inocência, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, não
havendo, portanto, que se falar em incidência de nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.
A prova oral comprova a majorante do concurso
de pessoas.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DOSIMETRIA DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, a pena-base foi estabelecida 1/6 acima do
mínimo legal 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
14
dias-multa, vez que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 71/72,
processos no 0014995-58.2006 e no 0058663-16.2005).
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (proc. 0020866-83.2017, fls. 71/72), as penas
foram acrescidas em mais 1/6, resultando em 05 anos, 05 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Ao
contrário
do
alegado
pela
defesa,
a
jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é pacífica no sentido
de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando
o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é
considerado como signo de maus antecedentes (circunstância
judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência
(agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquela utilizada, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
15
possível utilizar uma delas para considerar negativos os
antecedentes e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO
FORMAL.

DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO.

ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a
utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa
dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
16
transitada em julgado, que não restou sopesada na
segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC
529632/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE
EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO
DE ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS.
FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente ao alegado
pela defesa, a exasperação da basal deu-se única e
exclusivamente em razão da análise do histórico penal
do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
17
outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta
Turma, DJe 23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:
Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de
drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse irregular de
arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no
10.826/03).
Falsa
identidade
(CP,
art.
307).
Condenação.
Alegada
valoração
da
mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Embora
a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser
considerada,
simultaneamente,
como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art.
61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é
o caso dos autos. 2. O fundamento para a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
18
pena-base na primeira etapa, como circunstâncias do
crime, está consubstanciado na audácia do recorrente,
que, após a fuga da penitenciária em que cumpria pena
por crime anterior, voltou a delinquir, fato que,
indiscutivelmente,
confere
maior
grau
de
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente, portanto,
que a justificativa do incremento na pena-base reside
na prática de novos crimes pelo recorrente após sua
fuga do sistema carcerário, e não na contumácia
delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos adotados
na fixação da pena-base do recorrente não se imiscuem
na aplicação, em seu desfavor, da agravante objetiva
da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa
da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza o
aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento” (STF. RHC 135547/MS. Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
19
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures
Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, as penas foram
exasperadas em 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime. A propósito, cito alguns
julgados do E. Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A determinação do regime inicial de cumprimento de
pena não depende apenas das regras do “CAPUT” do
artigo 33 e seu parágrafo 2o do Código Penal, mas,
também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
“CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E
deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
20
com observância dos critérios previstos no artigo 59.”
(STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-base e a fixação do regime
prisional terem por base os mesmos critérios (C.P., arts.
33, §3o, 59 e 68), não estão eles atrelados, de forma a
impor-se o regime mais brando se a pena é aplicada no
mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional tem finalidades
distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos
critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela
dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do
regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade dos agentes, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
21
maus antecedentes, que atua em concurso de agentes, de modo a
reduzir a capacidade de reação da vítima e incutir-lhe maior
temor, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a
prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos
aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado avanço da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu
tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que
atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que se
vem alastrando e de maneira quase incontornável,
alarmando a população e intranquilizando as famílias.”
(RTJ 123/547).
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518884-37.2019.8.26.0228 -Voto no
22
Relator